Tribunal: TJMT
Processo: 1029744-40.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029744-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – RENÚNCIA DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO TEVE ANUÊNCIA DOS PATRONOS DETENTORES DOS CRÉDITOS – COBRANÇA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a parte autora, por meio dos seus patronos, ora detentores do crédito, não assinaram o acordo firmado entre a parte demandada na impugnação e terceiros (avalistas), não se pode presumir a renúncia aos honorários, os quais, como dito, não são afetados pelo acordo envolvendo o objeto principal da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, (extraído da Impugnação de Crédito de n°. 0000037-41.2020.811.0035), manejada por SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR e GUSTAVO EMANUEL PAIM, rejeitou a respectiva impugnação.

Para tanto, aduz o agravante que, durante o trâmite da demanda de impugnação de crédito, as partes celebraram acordo, com a renúncia expressa aos honorários advocatícios fixados no feito de origem.

Acrescenta que, transcorrido dois anos da celebração da avença e do pagamento da última parcela negociada, os agravados intentaram o recebimento da verba honorária, em absoluta contradição com o anteriormente ajustado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam a análise da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que o agravante, ora executado, defende a insubsistência de crédito relativo à verba honorária.

Para melhor compreensão do feito, faz-se necessária tecer breves linhas acerca da demanda, a qual teve origem no incidente de impugnação de crédito, manejado por NILSON MULLER e AGROPECUÁRIA AURORA, ambos em recuperação judicial, em face do BANCO JOHN DEERE, ora agravante.

Ao fim e ao cabo, o Juízo de origem julgou procedente o incidente, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários com base na equidade, o que, posteriormente, por força do recurso de agravo de instrumento de n. 1010154-48.2021.811.0000, foi modificado para 10% do proveito econômico obtido.

Superada a questão atinente aos honorários, sobreveio petição nos autos de origem, noticiando o acordo formulado entre o credor (Banco John Deere) e a avalista (Iloide Augusta Muller), que transigiram sobre o crédito debatido no Incidente da Impugnação, com a renúncia ao pagamento de honorários.

Posteriormente, os exequentes, ora agravados, manejaram o cumprimento de sentença com o objetivo de receber a verba honorária, a qual defendem nunca terem renunciado.

Com efeito, verifica-se que, embora a avalista do crédito discutido na lide tenha transigido sobre o crédito principal, lado outro, percebe-se que o acordo firmado naqueles autos, não teve a participação dos recuperandos, autores do incidente (Nilson Muller e Agropecuária Aurora), tampouco foi assinado pelos seus respectivos advogados constituídos, ora exequentes.

Desta feita, na linha do que foi decidido na instância de origem,
a verba advocatícia, depois de ter sido fixada judicialmente, já não pertence mais ao impugnante – sendo de titularidade exclusiva dos advogados exequentes
.

Por outros termos, se a parte autora, por meio dos seus patronos, ora detentores do crédito, não assinaram o acordo firmado entre a parte demandada na impugnação e terceiros (avalistas), não se pode presumir a renúncia aos honorários, os quais, como dito, não são afetados pelo acordo envolvendo o objeto principal da lide.

É o que dispõe o § 4º do artigo 24 da Lei n. 8.906/1994, senão vejamos:

Art. 24

(...)

§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

Acerca do tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADVOCACIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO OS VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR DA SUCUMBÊNCIA OMITIDA, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA E REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. AQUIESCÊNCIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA (LEI 8.906/94, ART. 24, § 4º). POSTERIOR PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS (CPC, ART 5º). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Conforme o art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial
.
A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado
, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador. 2. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia. 3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos ( CPC, art. 5º). 4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e, em novo exame do feito, na parte reconsiderada, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1636268 RJ 2019/0368161-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. CLÁUSULA DE RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA RENUNCIAR EM NOME DO ADVOGADO. A parte não possui legitimidade para firmar acordo em que há renúncia dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que, por força do artigo 23 da Lei 8.906/94, os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado. Exegese do § 4.º do art. 24 da Lei 8.906/94. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21511978020148260000 SP 2151197-80.2014.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 03/11/2014, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2014)

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024